Tribunal: STF
Processo: ARE 1398617
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE - ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - "E-READER" - REDUÇÃO DA ALIQUOTA - INTERPRETAÇÃO ESTRITA: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a imunidade, limitação ao exercício da competência tributária, deve ser interpretada de forma restritiva.



    2. A imunidade relacionada aos "e-books" foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.° 330.817, com repercussão geral.



    3. No caso concreto, os leitores de livros digitais, modelos "Bookeen Lev com luz - CYBOY4F-SA" e Bookeen Lev - CYBOY4S-SA", possuem outras funções, como a reprodução de imagens (fls. 86/88).



    4. Não se aplica a redução de alíquota, nos termos dos artigos 108, § 2°, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.



    5. Apelação e remessa oficial providas” (pág. 11 do documento eletrônico 16).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; e 150, VI, d, da mesma Carta (documento eletrônico 31).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    No caso concreto, os leitores de livros digitais, modelos "Bookeen Lev com luz - CYBOY4F-SA" e Bookeen Lev - CYBOY4S-SA", possuem outras funções, como a reprodução de imagens (fls. 86/88). Na linha da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não há como atribuir, ao produto, o mesmo tratamento tributário concedido aos livros, livros eletrônicos ou aos "cd-roms" didáticos. Não há imunidade, portanto” (pág. 6 do documento eletrônico 16).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à demonstração da relação de essencialidade entre o bem alcançado pela imunidade e os materiais complementares que o acompanham, bem como no tocante à natureza jurídica e destinação desses materiais –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. II e IPI. Revistas infantis acompanhadas de brinquedo. Imunidade conferida a livros, jornais e periódicos. Artigo 150, VI, d, da Constituição Federal. Relação de essencialidade entre o bem abrangido por imunidade tributária e o brinquedo que o acompanha. Revolvimento de matéria fática. Necessidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se demonstrou a relação de essencialidade entre a revista infantil e o brinquedo que a acompanha para fins da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF/88, sendo necessário o revolvimento de matéria fática para tanto, o que não se admite na presente via recursal. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF” (RE 1.294.034-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PERIÓDICOS. OBJETOS COMPLEMENTARES QUE OS ACOMPANHAM.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando se demanda no apelo recursal a definição da natureza de objeto complementar a gibi. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE 1.103.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 888.090-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno – grifei).



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que possui entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 888.090-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGADA SEMELHANÇA COM A CONTROVÉRSIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO RE 595.676-RG. INEXISTÊNCIA.



    1.   A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF deve ser interpretada restritivamente e seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estende-se, apenas, a materiais que se mostrem assemelhados ao papel. Precedentes.



    2.  A controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela apreciada no julgamento do RE 595.676-RG.



    3.  Naquele paradigma, o Tribunal reconheceu a imunidade dos componentes eletrônicos que acompanham o material didático a ser utilizado em curso prático de montagem de computadores, diante da essencialidade dessas peças ao desenvolvimento do curso. Diferentemente, no presente caso, debate-se a extensão da imunidade tributária (art. 150, VI, d, da CF) a brinquedos importados que acompanham revistas infantis.



    4.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.235.516-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, ‘d’) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PRECEITO EM REFERÊNCIA (PRECEDENTES) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.233.880-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator